Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705478-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN – ELEGANCE COMERCIAL, julgou improcedentes os pedidos e condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 33878046). Em preliminar, a apelante pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. O benefício da gratuidade de justiça foi instituído pela Constituição Federal com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O aludido benefício pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, a recorrente encontra-se em recuperação judicial. Tal fato, contudo, não enseja a presunção absoluta de que lhe faltam condições para arcar com as despesas processuais, porquanto a recuperação não interrompe as atividades da recuperanda. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A ENUNCIADO SUMULAR. SÚMULA 518/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição Federal, cuja competência para exame é do col. Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o art. 102 da Carta Magna. 2. "O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão 'lei federal', constante do art. 105, III, a, da CF, conforme previsto na Súmula no 518 desta Corte" (AgRg no AREsp 701.254/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/9/2015, DJe de 10/9/2015). 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1933328/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021) (g.n.) Da análise dos documentos apresentados pela apelante não se vislumbra a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Os balanços referentes aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 demonstram que a apelante tem ativo circulante, ou seja, com maior liquidez, de 13 milhões de reais e passivo circulante, que corresponde às obrigações de curto prazo, de 2 milhões de reais (ID 33878064). Assim, o ativo circulante é suficiente para pagar as dívidas de curto prazo. E os custos, no caso, não se apresentam elevados. No âmbito da Justiça do Distrito Federal as custas processuais são módicas, no caso, o preparo recursal no valor de R$20,01. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator